Tribunal: TJES
Processo: 0021085-35.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021085-35.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que os direitos ao contraditório e a ampla defesa, também incidentes na esfera administrativa, estão previstos no art. 5°, inc. LV, da CF, e que não ha provas de que tais direitos foram garantidos à apelante, ante a ausência de análise do recurso administrativo, a pretensão exordial deve ser acolhida.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021085-35.2019.8.08.0048

APTE(S): MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

APDO(S): MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
em face da sentença de fls. 152/157v., posteriormente integrada pela decisão de fl. 172, que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
na petição inicial desta ação anulatória, através da qual questiona a multa aplicada pelo Procon Municipal no âmbito do processo administrativo de nº 0115-006.057-6.

Em suas razões recursais de fls. 174/192, o apelante alega, em apertada síntese, que não foi devidamente notificada para comparecer a audiência de conciliação realizada na seara administrativa, bem como que o Procon Municipal não analisou o recurso administrativo que interpôs, o que, em última análise, nulifica todo o procedimento administrativo, tendo havido ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da irresignação.

Pois bem. Constata-se que o Procon Municipal instaurou o processo administrativo nº 0115-006.057-6 após a seguinte reclamação de consumidor:

“O consumidor acima qualificado, amparado pelo art. 34 do Decreto Federal nº 2.181/97, busca o atendimento deste órgão do defesa do consumidor alegando o que segue:

O Consumidor vem a este órgão relatar quo tem um contrato junto a empresa supracitada e que este ano de 2015 foi feito a renovação do contrato a qual ficou acordado a valor 6 parcelas de R$183,31 foi quitada a primeira parcela no valor do R$183,44, rata que teve problemas pois a conta do Consumidor estava errada e com isso entrou em contato e foi informado que o seguro estava cancelado pois tinha dinheiro na conta só que o banco recusou pais o número da conta estava errado, sendo que esse erro foi cometido pela empresa.

Alega que foi feito um novo contrato só que estão cobrando 7 parcelas do R$183,31 sendo que o valor acordado não era esse valor o sim 6 parcelas, a qual a consumidor efetuou o pagamento da primeira parcela no contrato antigo.

Foi enviada uma CIP a empresa no dia 16 do Março do 2015, porém a consumidor não obteve resposta ate a presente data.

Sendo assim requer:
O ABATIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA O QUAL JÁ FOI PAGO E SER COBRADO O VALOR O QUAL FICOU ACORDADO 6 PARCELAS DE R$183,31
”. (sic)

Realizada audiência no âmbito administrativo, restou consignado em ata a ausência da apelante (fls. 49/50), sobrevindo, então, decisão reconhecendo a violação dos direitos do consumidor (fls. 54/62), com a aplicação de multa no valor de R$ 8.778,99 (oito mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Primeiramente, deixo consignando que não subsiste a alegação da apelante de que não fora intimada acerca da audiência realizada na seara administrativa, porquanto a notificação de comparecimento (fl. 30), o espelho de rastreamento dos Correios (fl. 45) e o AR cumprido (fl. 57), infirmam a respectiva, sendo desnecessárias maiores considerações no ponto.

Lado outro, não há como olvidar que a apelante realmente interpôs recurso administrativo (fls. 64/50), bem como que não há notícias da sua análise.

Deste modo, considerando que os direitos ao contraditório e a ampla defesa, também incidentes na esfera administrativa, estão previstos no art. 5°, inc. LV, da CF, e que não há provas de que tais direitos foram garantidos à apelante, ante a ausência de análise do recurso administrativo, tenho que a pretensão exordial deve ser acolhida.

Deixo consignado que o apelado, a despeito de informar em sede de contestação (fls. 121/126) que o recurso administrativo aviado pela apelante não teria sido conhecido por suposta intempestividade, não fez juntar aos autos a respectiva decisão.

Mas não é só! Analisando a cronologia do procedimento administrativo, é possível observar que por ocasião do despacho encaminhando a multa para dívida ativa (fl. 103), o recurso administrativo já havia sido juntado aos autos (fls. 64/75), o que robustece o argumento de que o apelado deveria primeiramente ter procedido à análise da irresignação, ainda que para reconhecer a sua eventual intempestividade.

A ausência de análise do recurso administrativo não passou despercebida pela julgadora
a quo
, que chegou a deferir o pedido de tutela de urgência,
verbis
:

“Extrai-se dos autos que a requerente foi autuada pelo Procon Municipal, decorrente de reclamação administrativa, e que após a decisão administrativa do Procon Municipal, a autora apresentou recurso administrativo.

Verifica-se ainda que após a interposição do recurso administrativo, a municipalidade, sem a existência de decisão em sede recursal, inclui a multa em dívida ativa, exigindo o seu pagamento através do executivo fiscal (5000872-20.2019.8.08.0048).

Desse modo, considerando que os direitos ao contraditório e à ampla defesa, também incidentes na esfera administrativa, estão previstos no art. 5º, inciso LV da Constituição da República e que, neste momento de cognição superficial, não há provas de que tais direitos foram garantidos a requerente, antes da análise do recurso administrativo, tenho que a decisão o pedido de tutela deve ser deferido.

Isso porque, a municipalidade não obstante na sua manifestação, tenha informado que o recurso administrativo não foi conhecido por suposta intempestividade, não juntou aos autos a decisão do processo administrativo, diverso da cópia que acompanha a exordial.

Destarte, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da eficiência que devem reger a Administração Pública, entendo estar configurada, no caso sub judice, uma inadmissível omissão do ente administrativo.

A respeito dos fatos, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Ainda, a Carta Magna impõe à Administração Pública atuar segundo o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), o qual impõe ao poder público desempenhar a sua função com regularidade e presteza. Nas palavras do professor Alexandre de Moraes, [...]

O professor JOSÉ AFONSO DA SILVA esclarece também que a "eficiência administrativa é atingida pelo melhor emprego dos recursos e meios (humanos, materiais e institucionais), para melhor satisfazer às necessidades coletivas num regime de igualdade dos usuários" (In SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo.ed. 18. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 655-656.)

Saliento que, no presente caso, não está o Poder Judiciário atuando no lugar do Administrador, pois não se adentrou em matéria de competência da Administração, já que não se está, aqui, apreciando o mérito do pedidos formulados, mas apenas determinando a sua apreciação pela Administração, dada a sua inércia.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa discutida no Recurso Administrativo (0115-006.057-6), com a retirada da inscrição em dívida ativa, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Nada obstante, tal importante conclusão restou ignorada pela sentença e, após a oposição de embargos de declaração, pela decisão integrativa.

Em suma, comprovada a inobservância do devido processo administrativo, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor, ora apelante, impõe-se a anulação do procedimento administrativo que culminou com a aplicação da penalidade de multa, bem como da respectiva CDA, na conformidade do pedido exordial.

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. O processo administrativo - Assim o processo judicial - Deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pena de nulidade. (TJES; APL 0029813-89.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 14/07/2015; DJES 29/07/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. Crédito de natureza não tributária. Procedimento administrativo instaurado. Ausência de decisão quanto ao recurso administrativo interposto pela telemar. Nulidade do procedimento administrativo. Inexigibilidade do crédito. É vedado o ajuizamento de execução fiscal antes do julgamento definitivo do recurso administrativo. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no art. 151, III, do CTN. Dessa forma, enquanto pendente o julgamento definitivo do recurso na esfera administrativa, inviável o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de crédito cuja exigibilidade está suspensa. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0001327-39.2005.8.19.0021; Duque de Caxias; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 04/08/2017; Pág. 287).

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. INFRAÇÃO ATINENTE À VIOLAÇÃO DE NORMAS CONSUMERISTAS. Débito inscrito em dívida ativa. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inconformismo da parte embargante. Reforma do decisum. Ausência de julgamento do recurso administrativo. Nulidade do processo administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Provimento do apelo. (TJRJ; APL 0007712-52.2010.8.19.0045; Resende; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 19/04/2022; Pág. 306).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente a pretensão exordial para
reconhecer a nulidade do procedimento administrativo que culminou com a aplicação da penalidade de multa à apelante, bem como da respectiva CDA.

Por conseguinte, condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.